Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-08.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Alegada ilicitude das provas amealhadas aos autos, pela ocorrência de violação do domicílio do réu. Inocorrência – Pedido de absolvição. Descabimento – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que o apelante guardava as porções de drogas apreendidas para fins de tráfico –

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Alegada ilicitude das provas amealhadas aos autos, pela ocorrência de violação do domicílio do réu. Inocorrência – Pedido de absolvição. Descabimento – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que o apelante guardava as porções de drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimento policial coerente e coeso – Pena-base que merece ser aumentada, diante da insurgência ministerial, em razão da quantidade e natureza de parte das drogas apreendidas (cocaína), nos termos do artigo 42 da Lei de Tóxicos – Agravante da reincidência que deve ser afastada, por ter sido superado o interstício de cinco anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal, contado entre a data da extinção da pena da condenação anterior e o novo fato – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Droga, uma vez que o recorrente possui maus antecedentes – Malgrado a primariedade e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto – Na medida em que a sanção reclusiva ultrapassa os respectivos limites legiferados, incabíveis na espécie a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP: "superior a 4 anos") e também o sursis penal (art. 77, caput, do CP: "superior a 2 anos") – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA.